Tribunal: TJDFT
Processo: 0744266-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 14.843/2024. ALTERAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RESTRIÇÃO ÀS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIMES HEDIONDOS. NATUREZA DA NORMA. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. GARANTIA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que concedeu autorização para o trabalho externo e para as saídas temporárias ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se o agravante tem direito à concessão de saídas temporárias diante da alteração da Lei de Execução Penal promovida pela Lei n. 14.843/2024, que, entre outros, restringiu o benefício da saída temporária aos condenados que cumprem pena por praticar crime hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As normas que restringem os benefícios das saídas temporárias possuem natureza penal, ou seja, trazem efeitos materiais relativos ao direito de locomoção do cidadão/garantia do acusado.

4. As normas previstas no Código de Processo Penal ou outras legislações penais de natureza híbrida ou de natureza penal devem respeitar o princípio que veda a aplicação retroativa da lei penal quando seu conteúdo for prejudicial ao réu (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal), primando, assim, pela segurança jurídica e estabilidade das relações.

5. O agravado cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas. Embora a Lei n. 14.843/2024 tenha proibido as saídas temporárias àqueles que cumprem pena por crime hediondo, como é o caso do tráfico de drogas, tal proibição não pode incidir na presente execução, em que o crime foi cometido antes da alteração legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em Execução conhecido e não provido.